Tribunal: TJSP
Processo: 2240893-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240893-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
CRISFLEX PRODUTOS TÉCNICOS DE BORRACHA E PLASTICO LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
2
Voto no 13804
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000
Agravante: Crisflex Produtos Técnicos de Borracha e Plástico LTDA.
Agravado: Estado de São Paulo
Origem: 3a Vara da Comarca de Ribeirão Pires
Juiz prolator: Tarsila Machado de Sá Junqueira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Pessoa
jurídica.
Ausência
de
comprovação clara e objetiva da impossibilidade
financeira em efetuar o recolhimento. Inteligência da Lei
Federal no 1.060/50 e dos arts. 95, §3o e 98 do CPC.
Precedentes do TJSP. Indeferimento do benefício.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por Crisflex Produtos Técnicos de Borracha e
Plástico LTDA contra a r. decisão de fls. 1159 dos autos de origem, que
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita para a agravante.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em
síntese, que comprovou sua difícil situação financeira com a juntada de
seus extratos bancários recentes, que acusam saldos negativos. Alega
que a negativa do benefício prejudica seu acesso às vias jurisdicionais,
ferindo, assim, o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no
artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal. Requer a concessão da
antecipação da tutela recursal.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
16/17).
Manifestação da agravante às fls. 21/24, juntando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
3
documentos.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O
agravo
comporta
julgamento
imediato,
independentemente de ulteriores providências
requisição de
informações ao juízo de primeiro grau e intimação do agravado para
resposta -, diante da solução adotada e em observância aos princípios da
celeridade e da economia processual.
De se salientar, por outro lado, que a análise do
presente recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da assistência judiciária, vedado o exame da
matéria de fundo.
Posto isso, o recurso atende aos pressupostos de
admissibilidade, dele se conhecendo, mas, no mérito, não comporta
provimento, como adiante se verá.
Inicialmente, de se consignar que não se refuta a
possibilidade da extensão do benefício da gratuidade judiciária a pessoas
jurídicas.
Com efeito, em se tratando de pessoas jurídicas, o
benefício da gratuidade judiciária, embora viável, é condicionado à
efetiva e clara prova da incapacidade financeira da parte requerente, não
sendo suficiente para o deferimento a simples afirmação em juízo de
impossibilidade de pagamento das despesas processuais, como é regra
para pessoas físicas.
Neste sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
4
ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Acesso à justiça é uma garantia fundamental. Inteligência do
art.
5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição
Federal.
Temperamento. Tratando-se de pessoa jurídica, necessária a
demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com
os encargos processuais, nos termos do enunciado da
Súmula 481 do E. STJ. Agravante que não se desincumbiu do
ônus de demonstrar ausência ou escassez de recursos
financeiros para arcar com os encargos processuais.
Precedentes
jurisprudenciais
desta
Corte.
Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
2109176-89.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Marcelo Berthe, j. 28/07/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA

Pessoa Jurídica. Lei no 1.060/50. Impossibilidade - Ademais,
a agravante não logrou comprovar que atualmente encontra-
se em dificuldade financeira, a ponto de estar impossibilitada
de arcar com as custas e despesas do processo Decisão
mantida Recurso improvido (Agravo de Instrumento
2056359-48.2014.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Maria Laura Tavares, j. 26/05/2014).
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 57, §1o,
do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento
originário, ao qual foi liminarmente negado seguimento
Prevalência da motivação exposta na decisão agravada
Recurso não provido. ASISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Alegação
de fazer jus a tal benefício. Inadmissibilidade. Não basta à
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de encontrar-se em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes
do
ingresso
em
juízo
(Agravo
Interno
010481-79.2013.8.26.0000/50000, Relator Desembargador
Fermino Magnani Filho, j. 24/03/2014).
ASISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESOA JURÍDICA COM FINS
LUCRATIVOS. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar
custas e despesas processuais. Insuficiência que não restou
comprovada satisfatoriamente. Decisão mantida. Recurso
não
provido
(Agravo
de
Instrumento
213728-
95.2014.8.26.00, Relator Desembargador Fernando Sastre
Redondo, j. 03/09/2014).
Anote-se que o Código de Processo Civil, superando
quaisquer discussões acerca do tema, estabeleceu a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
5
veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente quanto
à pessoa natural (art. 99, § 3o).
E, no presente caso, o indeferimento é de rigor, vez
que a empresa autora não foi capaz de demonstrar a alegação de
hipossuficiência financeira, pois carreou aos autos documentos que não
justificam a concessão da benesse pretendida.
Veja-se que o valor negativo que demonstra existir
em duas de suas contas bancárias, débitos e empréstimos bancários (fls.
25/35) coexiste com lucros que superam os 3 milhões de reais, o que
denota intensa atividade comercial, bem como perspectiva de saldar tais
valores negativos, que são módicos frente aos lucros auferidos pela
agravante (fls. 643/1112 da origem).
Logo, não há nos autos demonstração objetiva de
que a agravante está momentaneamente impossibilitada de arcar com as
custas processuais, porque a mera existência de saldo negativo em conta
corrente não implica impossibilidade de assumir novas obrigações
financeiras, sendo possível, e até comum, a coexistência de elevados
débitos com plena capacidade financeira.
Nesse sentido, confira-se recente acórdão proferido
por este TJSP, de lavra da Ilustre Desembargadora Luciana Bresciani:
Justiça Gratuita
Possibilidade de concessão às pessoas
jurídicas,
desde
que comprovada
a
hipossuficiência
econômico-financeira Pessoa jurídica Excepcionalidade
da concessão
Empresa em recuperação judicial

Indicação de prejuízo, mas também de ativos e estoque em
valor considerável
Ausência de impugnação específica
pela parte contrária no que toca ao diferimento do
pagamento
Concessão de diferimento do pagamento de
custas, ressalvada a possibilidade de reexame da questão
ante a juntada de novos elementos de prova
Recurso
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2004830-48.2018.8.26.0000,
Relatora
Des. Luciana
Bresciani, J. 10/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
6
Nesses
termos,
não
tendo
a
agravante
se
desincumbido do ônus de provar o direito que invoca, é mesmo o caso
de indeferimento da benesse requerida, não havendo de se falar em
violação do direito de acesso à justiça ou do devido processo legal.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária.
Pessoa Jurídica. Hipossuficiência econômica. Declaração de
pobreza que goza de presunção relativa. Embargos à
execução fiscal. Benefício do diferimento do pagamento de
custas. Indeferimento. Não comprovação de momentânea
impossibilidade financeira. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza goza de
presunção relativa, nos termos do art. 4o, Lei no 1.060/50;
entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da
assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de
documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica,
e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em
elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas
alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva
necessidade (art. 5o, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido
o benefício. 2. Não há presunção de hipossuficiência
econômica em relação à pessoa jurídica de fim lucrativo,
mas, ao contrário, ativa e não extinta, presume-se capaz
econômica e financeiramente, para os atos da vida
empresarial e processual. Por isso, apenas situação de
perplexidade
ou
excepcionalidade
comprovada
pode
justificar a gratuidade em seu favor, não bastando à
assertiva de insuficiência de recursos. 3. No caso, não houve
demonstração de estado de penúria ou extrema dificuldade
financeira, pois a agravante deixou de "trazer aos autos
balancete ou qualquer outro documento que pudesse atestar
a saúde financeira da empresa-agravante, vez que os
documentos acostados apenas fazem presumir que a
agravante é devedora, mas não comprovam a momentânea
dificuldade econômica exigida pela lei". Por isso, sem
provas de insuficiência de recursos para os ônus econômicos
do processo, não há gratuidade possível. 4. É inviável a
concessão do benefício de diferimento de pagamento de
custas, com base na Lei Estadual n° 11.608/03, se não há
comprovação de momentânea impossibilidade financeira
pelo
requerente.
(Agravo
de
Instrumento
no
2150311-81.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Vicente
de Abreu Amadei, j. 07/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
7
Anote-se, no mais, que o atendimento à pretensão da
agravante configuraria violação ao princípio da igualdade, pois o acesso
à justiça supõe a repartição equitativa dos custos para a manutenção da
estrutura material e pessoal do Poder Judiciário, sem que haja razão para
darem-se privilégios a quem não demonstra, mediante provas,
impossibilidade de suportar as despesas de litigar na Justiça.
Em suma, à falta de efetiva demonstração da
incapacidade alegada, a afastar a incidência da Súmula 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”) e do art. 98 do
CPC, a insurgência recursal contra o indeferimento da assistência
judiciária não comporta acolhimento, em qualquer extensão, restando,
pois, indeferido o pedido de diferimento do recolhimento das custas.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240893-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13804
8
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora